Tribunal: TJES
Processo: 5048440-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048440-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JORGE LUIZ DE MIRANDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5048440-31.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JORGE LUIZ DE MIRANDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ILEGALIDADE. VERBA ALIMENTAR. SERVIDOR APOSENTADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DESCONTO INDEVIDO IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEI 7713/88. ACIDENTE VASCULAR ISQUÊMICO (AVCI) COM PARALISIA PERMANENTE. RECONHECIMENTO PRESCRIÇÃO VERBAS A SEREM DEVOLVIDAS PELO IPAJM. RECURSO IPAJM CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1). Trata-se de ação proposta pela parte requerente, ora Recorrida, em face dos requeridos IPAJM e do Estado do Espírito Santo, objetivando, em síntese: a) a suspensão dos descontos a título de reposição ao erário e a restituição dos valores já pagos; b) o reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda e imunidade de contribuição previdenciária por ser portador de "paralisia irreversível e incapacitante"; e c) indenização por danos morais.

(2) A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido de danos morais, contudo, acolheu as demais pretensões nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para declarar a ilegalidade da reposição estatutária e condenar o IPAJM a restituir todos os valores indevidamente descontados da autora a título de reposição estatutária, que serão apurados em sede de liquidação de sentença. Os valores indevidamente descontados deverão ser corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada parcela i) pelo IPCA-E, de 30 de junho de 2009 a 18 de dezembro de 2021; ii) a partir de 09/12/2021 pela Selic, que engloba juros e correção, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Ademais, incidirão juros de mora desde a citação pela Selic (engloba juros e correção), na forma da EC nº 113/2021.

Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido de declaração do direito de isenção do Imposto de Renda da parte autora, determinando que os réus suspendam os descontos referentes a ele e condeno, nesta oportunidade, o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir os valores indevidamente descontados, em sua forma simples, a título de IRRF de tais proventos, a partir do requerimento administrativo, ressalvados valores prescritos.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais.”

(3). Os recorridos interpuseram Recursos Inominados, em face de sentença. O Estado alegou, em síntese, ausência de enquadramento da doença no rol do art. 6º, XIV, da lei federal n.º 7.713/88, restituição indevida dos valores descontados, Já O requerido IPAJM, sustenta a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, legalidade da reposição ao erário, reconhecimento prescrição quinquenal para o ressarcimento, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(4). Rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, conforme sustentado pela recorrente IPAJM, uma vez que o magistrado
a quo
proferiu sentença fundamentada, após o encerramento da instrução processual, e analisou as provas constantes dos autos de acordo com o seu entendimento. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, ao teor do art. 371 , do CPC, sendo que no ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, consubstanciado na livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada na lei e nos elementos dos autos, sendo dispensável análise pontual das alegações das partes, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

(5). A sentença deve ser mantida. Comungo do mesmo entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que é indevida a devolução de valores recebidos a maior, de boa fé, pelo servidor público, por eventual erro exclusivamente perpetrado pela Administração Pública, em razão da natureza alimentar do seu subsídio ou remuneração. Vale a transcrição do trecho da sentença recorrida, que bem fundamentou o cerne da controvérsia:
“Nessa perspectiva, a autora pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da reposição estatutária realizada, bem como a condenação dos réus à devolução dos valores eventualmente retidos a título de reposição estatutária. Nada obstante, levando em consideração a natureza alimentar da verba, entendo que o pagamento indevido à autora, decorrente de erro administrativo imputável exclusivamente aos entes públicos, não induz à reposição estatutária, especialmente pelo fato que não houve a comprovação de má-fé da parte autora no recebimento dos valores.”

(6) Ou seja, em razão do caráter alimentar aliado à percepção de boa-fé dos valores percebidos por servidor público aposentado, tendo em vista erro exclusivo da Administração, aplicável ao caso presente o princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Este entendimento se coaduna com a atual jurisprudência do STJ, conforme os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. PENSIONISTA. CARREIRA DE POLICIAL CIVIL . EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ . ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.381 .734/RN (TEMA 979/STJ). 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Sodalício a quo está em consonância com a orientação do STJ quanto à impossibilidade de restituição de valores pagos a Servidor Público ou Pensionista de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba, como na hipótese dos autos. 2 . Ademais, no que diz respeito à alegação da parte de que se trata de mero erro operacional, nota-se que o acórdão vergastado também está em conformidade com a orientação firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo de Controvérsia, Resp. 1.381.734/RN (Tema 979/STJ), no sentido de que, no erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba . Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessária a devolução dos valores ao erário, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1756037 DF 2020/0231854-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”

(7) Em relação ao desconto do imposto de renda, melhor razão não assiste ao recorrente Estado do Espírito Santo, pois a parte autora/recorrida comprovou nos autos sua condição de saúde, consistente na invalidez permanente devido à paralisia permanente (Laudo médico – ID 17215543), de modo a enquadrá-lo no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, fazendo
jus
à isenção do tributo em questão, restando irreparável a sentença recorrida também neste ponto.

(8). Por fim, em relação ao prazo prescricional para ressarcimento dos valores por parte do recorrente IPAJM, assiste-lhe razão, pois a sentença não fez constar no dispositivo lapso temporal limitativo para a devolução das verbas ao recorrido. Dessa forma, entendo pela reforma parcial da sentença para que se reconheça a incidência da prescrição quinquenal, limitando a eventual restituição aos valores que foram descontados nos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação.

(9). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do requerido IPAJM
,
para
tão somente

reconhecer a incidência da prescrição quinquenal,
limitando a restituição dos valores que foram descontados, nos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da presente
ação,
mantendo incólume, no mais, a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), e deixo de condenar o IPAJM, ante ao provimento parcial do seu recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)